Tribunal: TJDFT
Processo: 0747083-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENZIÇÃO. DEMANDA DERIVADA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E AJUIZADA PELO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA FORO QUE CONSTAVA DA PETIÇÃO INICIAL. VEDAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR N. 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Ajuizada ação de indenização pelo consumidor contra pessoa jurídica, constou da petição inicial o endereçamento para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, mas a ação foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, aduzindo “que houve equívoco na distribuição do feito, uma vez que a petição inicial é endereçada à Circunscrição de Taguatinga”, de ofício, declinou da sua competência.

2. Apesar do endereçamento inicial para a Circunscrição Judiciária de Taguatinga, o fato proeminente é que os autores residem no Setor Habitacional Arniqueiras, Região Administrativa (RA XXXIII) que integra a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, em conformidade com o art. 5o da Resolução 5 de 22 de abril de 2021 do Tribunal Pleno do TJDFT.

3. Acrescenta-se que os autores, após o declínio de competência, de ofício, emendaram a petição inicial para corrigir o endereçamento, para a Circunscrição Judiciária de Águas Claras.

4. Ao distribuir a ação indenizatória, pautada em relação consumerista, os autores observaram as regras de competência previstas na Resolução 5 de 22 de abril de 2021 do Tribunal Pleno do TJDFT e no art. 101, I, do CDC, que faculta ao autor propor ação de responsabilidade civil no seu domicílio e, nessa medida, defeso ao magistrado, de ofício, declinar da sua competência para o foro equivocadamente indicado na petição inicial.

5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras.